Tribunal: TJBA
Processo: 8020388-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020388-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: R. L. D. S. e outros

Advogado(s)
:
DAVI RABELLO LEAO

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO POR SESSÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RESTRIÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AO VALOR DA MENSALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por seu genitor, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de operadora de saúde, visando limitar a cobrança de coparticipação em sessões terapêuticas indispensáveis ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista e suspender a exigibilidade de faturas impugnadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de coparticipação em percentual elevado, incidente sobre cada sessão terapêutica, inviabiliza o tratamento multidisciplinar de menor portador de TEA; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitar a cobrança ao valor da mensalidade e revisar as faturas discutidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de coparticipação é legítima em tese, mas não pode constituir fator restritivo severo que inviabilize o acesso ao tratamento de saúde essencial.

O relatório médico datado de janeiro de 2024 mantém validade, pois o Transtorno do Espectro Autista é condição permanente e irreversível, conforme Lei nº 12.764/2012, sendo descabida a exigência de documento mais recente sem alteração do quadro clínico.

A proteção integral da criança e do adolescente (ECA, art. 4º) e o direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 6º) devem prevalecer sobre o interesse econômico da operadora, impondo-se a garantia da continuidade do tratamento.

A Resolução nº 8/1998 do CONSU, art. 2º, VII, veda práticas de coparticipação que configurem financiamento integral do procedimento pelo usuário ou restrição severa ao acesso aos serviços.

A jurisprudência do STJ admite a limitação da coparticipação ao valor da mensalidade contratada quando sua cobrança, em excesso, compromete o acesso ao tratamento, em consonância com o CDC e a função social do contrato.

Restaram presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, pois a manutenção da cobrança nos moldes atuais gera risco concreto de inadimplência, cancelamento do contrato e interrupção do tratamento, configurando probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8020388-93.2025.8.05.000
0
, em que figuram como apelante R. L. D. S. e outros e como apelada
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S